Tribunal: STF
Processo: RE 1303660
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SOLDADO POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. PROVENTOS DE APOSENTADORIA CALCULADOS COM BASE NO SOLDO CORRESPONDENTE AO POSTO SUPERIOR IMEDIATO. ART. 98 DA LEI 1.154/75. CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. A matéria ora em discussão já fora objeto de análise por esta Corte de Justiça nos autos da Arguição de Constitucionalidade em Mandado de Segurança n.° 2008.003414-6/0001.00 (número novo: 0003414-43.2008), nos quais o Egrégio Tribunal Pleno julgou, por unanimidade, reconhecendo a constitucionalidade estadual e federal da norma em comento; 
    2. Não há incompatibilidade entre o dispositivo em questão e a vedação constante no inciso XXI do art. 109 da Constituição Estadual, com a redação atual dada pela EC Estadual 36/9, visto que o art. 98 da Lei 1.154/75 trata somente do cálculo diferenciado dos proventos com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior, não implicando na promoção do militar; 
    3. Recurso conhecido e desprovido” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 40, § 2º, da CF.
    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 717.898-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a ausência de repercussão da presente matéria, por se inserir no âmbito infraconstitucional. Confira-se a ementa do referido julgado (Tema 687):
    “Direito Administrativo. 1. Promoção de policial militar a posto de hierarquia superior quando de sua passagem para a inatividade. 2. Leis estaduais de regência dos servidores militares devem ser similares às disposições federais sobre o tema. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 4. Inexistência de repercussão geral.”
    Especificamente sobre os militares do Estado do Amazonas, confira-se os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROVENTOS. GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI 1.154/1975 DO ESTADO DO AMAZONAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.4.2009. 
    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, no que se refere ao caráter infraconstitucional da discussão travada no recurso extraordinário, a inviabilizar-lhe o trânsito. Precedentes. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 615.109-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor militar. Transferência para a reserva remunerada. Grau hierárquico superior. Cálculo dos proventos. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Artigo 40, § 2º, da Constituição Federal. Inaplicabilidade aos militares. Precedentes. 
    1. O Tribunal de origem concluiu pelo direito do agravado, policial militar aposentado, à revisão do cálculo de seus proventos com fundamento na Lei estadual nº 1.154/75 e nos fatos e nas provas dos autos.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.
    3. A Corte já se manifestou no sentido de que não se aplica aos militares a vedação imposta aos servidores públicos civis constante do art. 40, § 2º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 655.494-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRSOSO
Relator